Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-62.2018.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010347-62.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS DE JESUS FERREIRA - CPF: 735.786.819-20 (AGRAVANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NATALIA AURELIANA FERREIRA - CPF: 042.100.821-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA ENERGISA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$5.000,00 – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de desprovimento do recurso de agravo de apelação com a manutenção do valor fixado a título de dano moral,
se o agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO 1014722-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CLOVIS DE JESUS FERREIRA

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CLÓVIS DE JESUS FERREIRA
de desprovimento do seu recurso de apelação em face de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de parcial procedência dos pedidos para
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.909,04 e condenar a ré Energisa ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

O agravante comenta que há divergências no que tange ao quantum indenizatório, uma vez que o Colegiado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo reiteradamente, quanto ao valor pecuniário a indenização em casos análogos ao importe de R$10.000,00. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja fixada a indenização por dano moral em R$ 10.000,00.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CLÓVIS DE JESUS FERREIRA
de desprovimento do seu recurso de apelação em face de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de parcial procedência dos pedidos para
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.909,04 e condenar a ré Energisa ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Quanto ao mérito,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Em suma, o apelante menciona a declaração de inexigibilidade do débito e a negativação de seu nome; pretende a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a fixação dos honorários advocatícios em até 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 9.909,04, mais a indenização por dano moral).

Em sua petição inicial, o autor/apelante disse que o ato ilícito praticado pela apelada causou stress, prejuízo, frustração, pois a ré realizou cobrança acima da média de consumo de forma injustificável, arbitrária e unilateral, tendo ao autor que se contentar apenas com o descaso da concessionária de energia

Todavia, na sentença a Magistrada considerou que além da cobrança ilegítima, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica do autor. Registrou, ainda, que o valor da indenização por dano moral em
R$5.000,00 não é inexpressivo a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos, nem é exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa
.

Com efeito, em relação ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
, é adequada ao caso.

Quanto aos honorários advocatícios, não prospera a pretensão do apelante, visto que fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC:

“
Art. 85 (...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ante o exposto, DESPROVEJO.
”

O agravante pretende a majoração da indenização por dano moral e sustenta sua pretensão em precedentes análogos. Todavia, o valor da indenização por dano moral não é o mesmo para todas as ações correlatas, mas sim deve ser fixado conforme o caso concreto que se apresenta.

Como se percebe, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022